Tribunal: STF
Processo: AC 2744
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
E MENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. 




Segundo orientação firmada por esta Corte, a atribuição de efeito suspensivo ou de tutela recursal ao agravo de instrumento é medida excepcional, que somente se justifica se houver densa probabilidade de conhecimento e de provimento do próprio recurso extraordinário. 




No caso em exame discute-se a a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa ao processo falimentar, em especial ao curso que tomou o pedido de falência em relação à ora agravante. Não há excepcionalidade que justifique a superação imediata dos precedentes desta Corte acerca do caráter infraconstitucional das violações constitucionais alegadas. 




Ademais, se há recurso especial pendente de exame, sem a inversão de julgamento nos termos do art. 543, § 2º do CPC e sem inequívoca matéria constitucional de ressalto, deve-se prestigiar o poder de cautela conferido ao Superior Tribunal de Justiça. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.